Tribunal: TJES
Processo: 0037112-39.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037112-39.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS (APASOD) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção sem resolução de mérito de Ação Civil Pública ajuizada contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por ilegitimidade ativa da associação, ante a ausência de autorização expressa dos associados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a associação agravante detém legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública, sem autorização expressa de seus associados, ao alegar defesa de direito difuso à acessibilidade, ou se sua atuação se qualifica como representação processual, exigindo autorização nos termos do Tema 82 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da petição inicial revela que a associação não atua em nome próprio para a tutela de direito difuso de toda a coletividade, mas sim na defesa de interesses de um grupo determinado — seus associados — caracterizando representação processual.

A atuação da associação foi delimitada pela invocação de reclamações de seus membros em relação a agência bancária específica, o que afasta a substituição processual e atrai a exigência de autorização expressa, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/1988.

A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), exige autorização expressa dos associados, ainda que deliberada em assembleia, para que a associação atue como representante processual em juízo.

A tentativa de reclassificar a natureza da atuação em sede recursal não se sustenta, pois contradiz os fundamentos fáticos e jurídicos da petição inicial.

A ausência da autorização específica dos associados, exigida nos termos da jurisprudência vinculante, confirma a ilegitimidade ativa da associação para o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A associação que atua judicialmente na defesa de interesses de seus associados, com base em situações específicas por eles relatadas, exerce representação processual e não substituição processual.

Nos termos do Tema 82 do STF, é indispensável a autorização expressa dos associados, ainda que deliberada em assembleia, para a legitimidade da atuação da associação como representante processual em juízo.

A tentativa de reclassificação da natureza da atuação processual em grau recursal não afasta o enquadramento jurídico definido na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI. CPC, arts. 17 e 485, VI. Lei nº 7.347/1985, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019, Tema 82, DJe 01.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório,
trata-se de recurso de Agravo Interno interposto
pel
a

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊN
CIAS
(APASOD)

contra a
Decisão Monocrática ID 8720594
, que negou provimento ao seu recurso de apelação
e
mante
ve
a sentença que extinguiu sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa
ad causam,
a Ação Civil Pública
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões
ID
9345730
a associação

agravante
aduz, em síntese,
que
(1)
a Ação Civil Pública não visa à defesa de interesses individuais homogêneos, mas sim de um direito difuso e coletivo, qual seja, o direito à acessibilidade em sua acepção mais ampla, que beneficia toda a sociedade
;
(2)
o precedente do STF (Tema 82) não se aplica ao caso, pois trata de representação processual de interesses individuais, que exige autorização. No presente caso, a associação atuaria como substituta processual, em nome próprio na defesa de direito alheio (o direito difuso à acessibilidade), o que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste próprio Tribunal, dispensaria a necessidade de autorização expressa dos associados
.

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão ou, alternativamente, pelo provimento do agravo pelo colegiado, para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e o processo retorne à primeira instância para a devida instrução probatória.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão Monocrática agravada.

A questão central do presente Agravo Interno é definir a natureza da legitimação da associação agravante para, então, aferir a necessidade de autorização expressa de seus associados para o ajuizamento da Ação Civil Pública.

A agravante insiste na tese de que atua como substituta processual na defesa de direito difuso à acessibilidade, o que afastaria a exigência de autorização assemblear específica, conforme o Tema 82 do STF.

Embora o direito à acessibilidade possua, em sua essência, uma dimensão difusa e coletiva, a forma como a demanda foi proposta pela própria agravante em sua petição inicial delimita sua atuação no caso concreto como representante processual.

Conforme bem destacado na contraminuta do agravado e na própria decisão monocrática recorrida, a agravante fundamentou a causa de pedir na insatisfação e nas reclamações de muitos dos associados da parte autora em relação a uma agência bancária específica. Ao final, a própria associação se intitula “entidade representante de pessoas portadoras de deficiência” que busca a “devida reparação pelo inadimplemento das obrigações”.

Essa delimitação fática e jurídica na petição inicial demonstra que a associação não age em nome próprio para defender um interesse abstrato de toda a coletividade, mas sim em nome e no interesse de um grupo específico e determinado de pessoas: seus filiados. Tal atuação se amolda perfeitamente ao instituto da representação processual, previsto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal.

Uma vez configurada a representação processual, a aplicação do entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 573.232 (Tema 82 de Repercussão Geral) é medida imperativa. A tese firmada é clara ao estabelecer que
“a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia”
.

A tentativa da agravante de reclassificar sua atuação como substituição processual em sede recursal não prospera, pois contradiz a própria fundamentação que deu origem à lide. A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, já se consolidou no sentido de que, em casos idênticos ajuizados pela mesma associação, sua atuação é de representante processual, exigindo-se a autorização expressa.

Assim, não tendo a agravante apresentado a indispensável e expressa autorização de seus associados para a propositura da demanda, a manutenção do reconhecimento de sua ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em estrita observância à jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.